Tribunal: TJSP
Processo: 2270528-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas ou seus efeitos. Possibilidade de consignação dos valores, mas sem efeito liberatório. Art. art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Depósito que não afasta, por si só, a mora relativa ao valor controvertido; aliás, sequer descaracterizada pela eventual abusividade de encargos acessórios do contrato. Inteligência

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas ou seus efeitos. Possibilidade de consignação dos valores, mas sem efeito liberatório. Art. art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC. Depósito que não afasta, por si só, a mora relativa ao valor controvertido; aliás, sequer descaracterizada pela eventual abusividade de encargos acessórios do contrato. Inteligência da Súm. 380 e do Tema 972 do STJ. Credor que pode executar o ajuste na forma nele prevista. Após a consolidação da propriedade, agora comprovada pela ré, não há mais como se purgar a mora, na exata dicção do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997, introduzido pela Lei no 13.465, de 11.07.2017, em vigor quando da celebração do contrato. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido, com a revogação do parcial efeito suspensivo anteriormente deferido.